Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707997-71.2021.8.07.0006 RECORRENTE: IGOR ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILICITAS. REJEIÇÃO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MUTATIO. SEM ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1-As provas colacionadas aos autos são lícitas, uma vez que decorreram de um procedimento usual de abordagem em flagrante, não havendo que se falar em ilicitude da atividade dos policiais e, portanto, o desentranhamento das provas. 2-A prolação de sentença condenatória por fatos diversos do imputado na denúncia, sem a observância do procedimento de mutatio libeli prevista no art. 384 do Código de Processo Penal, configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação, o que torna nula a condenação de um dos crimes constantes na sentença. 3.Autoria, materialidade e dolo do agente da prática do crime de receptação do celular restaram devidamente comprovadas. 4.A jurisprudência desta Corte adota o posicionamento de que a apreensão da res na posse do acusado, nos delitos de receptação, determina a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita do bem. 5.Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, ao deixar de analisar, em sede de embargos de declaração, os argumentos da defesa relativos à ilicitude da busca pessoal, uma vez que não há, no caso, justificativa para a abordagem, consoante previsto no artigo 240, § 1o, do mesmo diploma legal; b) artigo 180, §3°, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1. A Corte de origem solucionou bem as questões arguidas pela defesa nos aclaratórios opostos, afinal, "o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que o fundamento utilizado tenha sido suficiente para embasar a decisão." As teses absolutória e de revisão das sanções foram solucionadas pelo Tribunal de Justiça, embora de forma contrária à pretendida pela defesa e "omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28.8.2012). No caso, restaram afastadas as ofensa aos artigos 619 e 381, III, do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.015.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 180, § 3°, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal (desclassificação da conduta do réu para o crime de receptação culposa) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030